Tribunal: TJMT
Processo: 1009867-79.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009867-79.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DAISA GONCALVES DE FREITAS - CPF: 008.042.041-95 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NA DATA DA INSERÇÃO DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
As faturas e telas sistêmicas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

5.
Extrato encartado aos autos que comprova a existência de uma anotação preexistente excluída somente após a inserção do débito questionado nestes autos. Aplicação da Súmula 385 do STJ, pelo que não cabe indenização por dano moral.

6.
Manutenção da sentença de parcial procedência.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para declarar inexigível o débito de R$ 228,38 (duzentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que no extrato SCPC colacionado pela Reclamada demonstra anotação preexistente sendo caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

A Recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

A Recorrida apresentou faturas e telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço ofertado e, consequentemente, a legalidade do débito.

O magistrado declarou a inexigibilidade do débito, contudo não concedeu indenização por danos morais, pois a parte autora possuía na data da inserção do presente débito questionado, uma anotação preexistente, sendo caso de aplicação da súmula 385 do STJ.

A reclamante sustenta que
“A ação foi proposta em 29/03/2021 e neste momento não havia nenhuma negativação preexistente”
(sic).

No entanto, verifica-se que no extrato SCPC (id 114157084) juntado pela Reclamada demonstra uma preexistente comandada pela Riachuelo, inclusão em 19/03/2018, com exclusão em 16/11/2018, enquanto que o presente débito questionado foi promovido em 23/10/2018, portanto, na data da inserção havia uma anotação preexistente, a qual deve ser levada em consideração.

A esse respeito, frisa-se que a recorrente não comprovou, durante a instrução processual, se a mencionada inscrição esteve ou encontra-se
sub judice
, tampouco negou a existência desta.

Dessa forma, restando comprovado que há anotação preexistente em nome da consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter sentença objurgada, por fundamento diverso.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022